Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO DETRAN. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC. DECISÃO MANTIDA.

1. Diferentemente do que alega o agravante, o juízo singular determinou aplicação de forma não cumulativa a partir de dezembro de 2021, isto é, a contar da vigência da Emenda Constitucional 113/2021.
2. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.